Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733076-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARY AQUINO VIEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pedido de habilitação nos autos do Dr. Miguel Souza Gomes, OAB/DF 24.723, na qualidade de causídico da credora MARY AQUINO VIEIRA (ID 29074417), nos termos da procuração de ID 29074418. Adote a Secretaria as providências pertinentes. Após, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac